Tribunal: TJSP
Processo: 3002972-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem condenação da impugnada, ora agravada, em honorários advocatícios. Arbitramento de verba honorária – Cabimento – Art. 85, § 1o do CPC. Decisão de 1o grau reformada. AGRAVO PROVIDO.